Tribunal: STF
Processo: AP 618
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA.



    1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante.



    2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem.



    3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante.



    4. Embargos rejeitados.